Tribunal: CARF
Processo: 13839.903610/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903610/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.398 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BIC BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/1999
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite
daquele crédito, dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro
de contas débito versus crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903610/2009-01
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903610/2009-01

Trata-se de Despacho Decisório, à fl. 12, que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada em 01/04/2009, a interessada apresentou em 28/04/2009 Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
1. (...) em 12/12/2005 transmitiu Declaração de Compensação de valores pagos à titulo
de COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social indevidamente
exigido nos termos do inconstitucional artigo 14, § 2°, inciso 1, da Medida Provisória
n°. 2.03724, atual Medida Provisória n°. 2.15835, de 2001, conforme decisão liminar
em ADIN n°. 2.3489, (Publicada em 18.12.2000), (...) que suprimiu a expressão "na
Zona Franca de Manaus" contida no já mencionado inciso I do § 2° do artigo 14,
afastando sua aplicabilidade quanto às receitas decorrentes da venda de mercadorias
para a Zona Franca de Manaus;
(...)
4. Para a apuração do valor indevidamente pago, foi elaborada planilha demonstrando a
diferença entre o valor efetivamente recolhido e o valor que legalmente seria devido,
excluindo-se da base de cálculo da COFINS, os valores referentes às receitas de vendas
para destinatários situados na Zona Franca de Manaus (DOC. 05).
5. Nesta planilha resta absolutamente clara a comprovação das vendas de mercadorias à
Zona Franca de Manaus, evidenciando-se o recolhimento da COFINS, indevidamente,
em relação as receitas oriundas dessas vendas.
6. A prova do efetivo faturamento para a Zona Franca de Manaus se faz através das
Notas Fiscais envolvidas nas operações, as quais estarão disponibilizadas à fiscalização,
caso repute necessário.
(...)
19. A Constituição Federal previu o tratamento das operações comerciais efetuadas com
a Zona Franca de Manaus de forma diferenciada concedendo a essas operações os
mesmos benefícios fiscais dados à operação de exportação para o exterior. Qualquer lei
que se ponha contrária aos e ditames constitucionais deve ser interpretada com
restrições.
20. Não fosse a regra de interpretação das leis à luz da Constituição o suficiente, a
decisão do STF em ADIN 2.3489 só corrobora este entendimento, afirmando a
preservação das características da ZFM. É um verdadeiro contrassenso que se interprete
a questão de outra forma.
21. (...) Importante mencionar os votos exarados pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal na análise da questão (ADIN 2.3489), (...) deixam clara a situação da
exportação para a Zona Franca de Manaus, a qual deve ser equiparada à exportação para
o estrangeiro, tal qual determina o art. 40 do Decreto Lei n°. 288, de 28 de fevereiro de
1967. (...)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903610/2009-01

28. Assim sendo, não restam dúvidas de que as exportações para a Zona Franca de
Manaus recebem tratamento fiscal diferenciado, atribuído pela própria Constituição de
1988, não lhe devendo ser feita qualquer restrição, posto que o beneficio fiscal
outorgado, nesse caso, é total.
29. Desta forma, é patente a necessidade de reforma do r. despacho para que sejam
reconhecidos os créditos referente ao pagamento indevidamente efetivado no mês de
novembro de 1999, bem como, seja homologada a compensação.
Termina por pedir o total provimento da Manifestação de Inconformidade, para que seja
reformado o despacho decisório de forma que seja homologada a Declaração de
Compensação efetuada pela Requerente.
A 3a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 22/05/2012, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
05-38.012, às fls. 44/55, com a seguinte Ementa:
COFINS. VENDAS EFETUADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
DESCABIMENTO.
A isenção do PIS e da COFINS prevista no art. 14 da Medida Provisória no 2.037-25, de
2000, atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, para vendas realizadas a empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se somente às receitas de vendas
enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo.
Tal isenção não alcança os fatos geradores ocorridos entre 1o de fevereiro de 1999 e 21
de dezembro de 2000, período em que produziu efeitos a vedação contida no inciso I do
§ 2o do art. 14 da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999 e suas reedições até a Medida
Provisória no 2.037-24, de 2000.
Não existindo norma de desoneração aplicável, não se reconhece direito de crédito nela
baseado e não se homologa a compensação que dele se aproveita.
COFINS. CRÉDITO VEDADO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/06/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 58), apresentou Recurso Voluntário em
11/07/2013, às fls. 60/82.
A Turma 3801 deste Conselho, em sessão realizada em 26/11/2013, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3801-000.599 (fls.
132/135):
Já é de conhecimento dessa turma o meu posicionamento acerca da impossibilidade de
se tributar as vendas para a Zona Franca de Manaus pelas contribuições para o PIS e a
COFINS, enquanto não alterado o artigo 4o do Decreto-lei 288/1967 que as equiparou às
exportações.
Contudo, o principal fundamento apontado pelo acórdão da DRJ de origem para o
indeferimento do pleito consiste no fato do Pedido de Ressarcimento em que são
efetivamente discutidos os créditos utilizados na Compensação ora pleiteada, estarem
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903610/2009-01

sendo tratados nos autos de outro processo administrativo, impossibilitando assim sua
análise nos presentes autos.
Nesse sentido, havendo vinculação desse processo ao ressarcimento supra apontado e
dependendo o resultado da compensação do crédito ainda em discussão no processo
administrativo no 13839.912092/2011-22, voto por converter o presente julgamento em
diligência para os fins de remetê-lo à DRF de origem para que aguarde o julgamento
final do mesmo e após junte cópia integral a esse processo, retornando-o para
julgamento nesse Conselho.
A diligência foi cumprida em 12/02/2021, com a juntada dos documentos
solicitados na Resolução no 3801-000.599, conforme Despacho de Encaminhamento à fl. 326:
Tendo o final do julgamento relativo ao processo 13839.912092/2011-22, foi procedida
a juntada do Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade, Acordão da DRF,
bem como comprovação de ciência. Além disso foi procedida a vinculação ao referido
processo conforme aba superior. Assim sendo, cumprida a diligência proponho a
devolução dos autos ao órgão julgador para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório que negou o crédito pleiteado se encontra à fl. 14, foi
emitido em 25/03/2009, e contem a seguinte fundamentação:

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 26.941,64.
A partir das características do DARF discriminado no PER/CCOMP acima identificado,
foram localizados um cu mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Em seguida, à fl. 15, consta a planilha com a memória de cálculo do crédito
pleiteado, elaborada pelo contribuinte:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903610/2009-01

A Declaração de Compensação (DCOMP) no 00337.23615.121205.1.3.04-9993,
objeto do presente processo, se encontra às fls. 16/20, e informa que o crédito utilizado fora
demonstrado em PER/DCOMP anterior, de no 38679.46959.170604.1.2.04-6005:

O PER/DCOMP no 38679.46959.170604.1.2.04-6005, com a demonstração do
crédito, foi analisado no processo administrativo no 13839.912092/2011-22, objeto da Resolução
no 3801-000.599, que determinou a juntada de cópia integral deste. Verifico que a DRJ –
Brasília, ao julgar a demanda, julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos
do Acórdão no 03-081.232, de 23/08/2018 (fls. 312/315):
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele crédito,
dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro de contas débito versus
crédito.
VOTO
(...)
Examinando-se os autos verifica-se que o pagamento a maior objeto do Pedido de
Restituição no montante de R$ 26.941,64 está comprovado diante das notas fiscais
anexadas aos autos que demonstram o valor das receitas de vendas destinadas à Zona
Franca de Manaus.
Em conseqüência, uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Ademais, havendo o reconhecimento do pagamento indevido ou a maior, cabe à
autoridade fazendária proceder à devolução desse valor, sob pena de enriquecimento
ilícito dos cofres públicos, nos termos da Lei.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar procedente a manifestação de inconformidade
formulada, para homologar a compensação declarada até no limite do crédito do sujeito
passivo, crédito original utilizado na Dcomp deste processo R$ 26.941,64.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.398 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903610/2009-01

Tendo em vista que no PER/DCOMP no 38679.46959.170604.1.2.04-6005 (fls.
25/29) não consta nenhuma compensação (fls. 220/221), mas tão somente a demonstração do
crédito, e que o valor do pagamento a maior é no exato montante do débito compensado neste
processo, deve ser homologada a DCOMP no 00337.23615.121205.1.3.04-9993.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 335
DF CARF MF
Original